Tribunal: TJSP
Processo: 2255856-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento sumário. Decisão excluiu da partilha bens cuja propriedade não foi comprovada.
Ausência de exigência legal para partilha apenas de bens imóveis registrados. Direitos possessórios e hereditários são passíveis de partilha. A posse pode ser transmitida e tem valor econômico.
Documentos contidos nos autos demonstram regularização de sucessão dos imóveis

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento sumário. Decisão excluiu da partilha bens cuja propriedade não foi comprovada.
Ausência de exigência legal para partilha apenas de bens imóveis registrados. Direitos possessórios e hereditários são passíveis de partilha. A posse pode ser transmitida e tem valor econômico.
Documentos contidos nos autos demonstram regularização de sucessão dos imóveis excluídos da partilha.
Recurso provido.